Tribunal: TJSP
Processo: 1031498-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Escrivão da Polícia Civil – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente - Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Escrivão da Polícia Civil – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Interesse de agir presente - Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR - Precedentes – Rejeição de matéria preliminar - Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.